Tribunal: TJSP
Processo: 2005678-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão fundamentada, a qual foi mantida pela sentença condenatória. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Inexistência de execução antecipada da pena e violação ao princípio da presunção de inocência. A execução da pena do paciente ainda não se iniciou, haja vista a

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão fundamentada, a qual foi mantida pela sentença condenatória. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Inexistência de execução antecipada da pena e violação ao princípio da presunção de inocência. A execução da pena do paciente ainda não se iniciou, haja vista a existência de recurso de apelação pendente de julgamento por este Tribunal. O que ocorre, na verdade, é prisão cautelar com fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, cujos fundamentos só se reforçaram com a superveniência da sentença condenatória. Ordem denegada.